Tribunal: TJDFT
Processo: 0700008-95.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ATRIBUIÇÃO DE PONTUAÇÃO NO PROCESSO SELETIVO PARA RESIDÊNCIA MÉDICA. IMPOSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS LEGAIS. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. É vedado ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade, o que não é o caso dos autos.
3. O agravo de instrumento interposto afirma que a Banca Examinadora não levou em consideração as seguintes premissas: a) Lei 112.871/2013 garante ao candidato que tiver participado ações de aperfeiçoamento na área de Atenção Básica em saúde em regiões prioritárias para o SUS, pontuação adicional de 10% (dez por cento) na nota de todas as fases ou da fase única do processo de seleção pública dos Programas de Residência Médica a que se refere o art. 2o da Lei no 6.932, de 1981; b) que a agfravante cumpriu os requisitos do edital, quais sejam requereu o adicional de nota e apresentou os documentos no momento oportuno.
4. Decisão, ID 224468255, deferiu parcialmente o pedido antecipação dos efeitos da tutela recursal, determinando aos agravados que viabilizem a participação da agravante nas demais fases do concurso, independentemente de atribuição de nota e reclassificação.
5. O Processo Seletivo para Ingresso nos Programas de Residência Médica Desenvolvidos em Hospitais, Atenção Primária e Demais Cenários de Prática da Secretaria de Saúde do Distrito Federal – SES-DF, com Bolsas-Residência Financiadas Exclusivamente pela Secretaria de Estada de Saúde do Distrito Federal. Edital, item 12. Determina: “12. DO PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA (PROVAB) E DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA EM MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE/MEDICINA GERAL DE FAMÍLIA E COMUNIDADE (PRMGFC) 12.1 O candidato que, anteriormente à data de início do programa de Residência Médica, tiver cumprido integralmente o Programa de Valorização do Profissional da Atenção Básica (PROVAB) , a partir de 2012, ou ingressado no Programa de Residência em Medicina Geral de Família e Comunidade (PRMGFC) a partir de 2015 e concluído o programa de dois anos, receberá pontuação adicional na nota final do processo seletivo equivalente a 10% (dez por cento) do total de pontos obtido nas fases do certame. 12.2 Conforme Resoluções n os 02/2015 e 35/2018 da CNRM/MEC, poderá requerer a pontuação adicional de 10% na nota final do processo seletivo o candidato que: a) PROVAB: concluir um ano de participação nas atividades do PROVAB (somente para os programas de residência médica de Acesso Direto); e apresentar declaração, emitida pelo Ministério da Saúde, de conclusão ou de estar participando do PROVAB, com a data da previsão de conclusão até 28/02/2021; ou b) PRMGFC: concluir a programação prevista para os dois anos do PRMGFC, ou estar cursando o PRMGFC, com a data da previsão de conclusão até 28/02/2021 (para os candidatos aos programas de acesso à outras especialidades); mediante a apresentação de documentação comprobatória da sua situação. 12.2.1 Para a pontuação adicional do PROVAB, os candidatos deverão ter os nomes publicados em lista atualizada periodicamente no sítio eletrônico do Ministério da Educação (portal.mec.gov.br/residencias-em-saude). A utilização da pontuação adicional deverá ser requerida em até cinco anos da conclusão do PROVAB pelo candidato, conforme determina a Resolução CNRM no 35/18. 12.2.2. Não será permitida a utilização de pontuação referente ao PROVAB para os programas de Residência Médica referentes a anos opcionais ou áreas de atuação, sendo permitida a utilização da bonificação, única e exclusivamente, para os programas de acesso direto. 12.2.3. Os candidatos que concluirão os dois anos do PRMGFC deverão apresentar certificado de conclusão de Residência Médica ou declaração de conclusão do PRMGFC até o dia 28/2/2021, expedida pela respectiva COREME na qual está inserido o programa de Residência Médica. 12.3 No formulário de inscrição, o candidato apto a requerer a pontuação referente ao PROVAB/PRMGFC deverá manifestar o interesse pela utilização da pontuação adicional de 10%. Somente receberá a pontuação adicional referente ao PROVAB/PRMGFC o candidato que, no formulário de inscrição, manifestar o interesse pelo benefício da pontuação adicional e enviar a documentação, conforme o subitem 12.4. O candidato interessado deverá enviar, durante o período de inscrições, impreterivelmente, cópia da documentação comprobatória da situação no PROVAB/PRMGFC via SEDEX, para a CAC-IADES (ver item 20), identificando no envelope “RM/SES-DF/2021, Ref. DOCUMENTAÇÃO PROVAB/PRMGFC”. Após esse período, a documentação não será mais aceita pelo IADES. 12.4.1 A documentação poderá, também, ser protocolada diretamente na CAC-IADES (ver item 20) pessoalmente pelo candidato ou por procurador autorizado para tal. 12.5. A pontuação adicional de que trata o subitem 12.1. não poderá elevar a nota final do candidato para além da nota máxima prevista pelo edital do processo seletivo, conforme indicado no subitem 3.4. 12.6. Considera-se como tendo usufruído da pontuação adicional de 10% o candidato que tiver iniciado programa de Residência Médica para o qual foi selecionado, utilizando tal pontuação, não podendo ser utilizada a pontuação adicional mais que uma vez.
6. O agravado, Instituto Americano de Desenvolvimento – IADES, afirma que a agravante não cumpriu os ditames do edital, pois seu nome não foi publicado em lista atualizada no sítio do Ministério da Educação e não foi confirmada a pontuação adicional do PROVAB quando da publicação do Resultado Final PROVAB/PRMGFC, item 12.2.1 do edital.
7. O agravado, Distrito Federal, informou que o nome da agravante não foi publicado em lista atualizada no sitio do Ministério da Educação, não sendo confirmada a pontuação adicional do PROVAB quando da publicação do Resultado Final PROVAB/PRMGFC, em 23/12/2020.
8. Observa-se que o edital foi devidamente aplicado, sendo que o Edital do Processo Seletivo, em razão do Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório, faz lei entre as partes, no momento em que o candidato faz a sua inscrição. Sendo que a agravante não comprovou que cumpriu a determinação do item 12 do Edital, portanto, a decisão do juízo a quo deverá ser mantida.
9. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Revogo a decisão ID 22468255.